Tribunal: STF
Processo: ARE 1418415
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA PORTADORA DE DERMATITE ATÓPICA. MEDICAMENTO DUPIXENT (DEPILUMABE®). FORNECIMENTO. DEVER DO ESTADO. NOTA TECNICA NATJUS. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMA 106 STJ. NÃO ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.



    (...)



    5. A Apelante atendeu apenas ao de demonstração da incapacidade financeira e ao de demonstração do registro do medicamento na ANVISA. 



    6. O NATJUS indica a prescindibilidade ou desnecessidade da utilização do fármaco objeto da controvérsia para o tratamento da moléstia que acomete a parte Autora, ora Apelante, vez que existem outros medicamentos disponibilizados pelo SUS para o tratamento do paciente. 



    7. Destaco que o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) foi instaurado por intermédio da Portaria GPR 1170/TJDFT, de 4 de junho de 2018, em observância à Resolução n.º 107, de 06 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, a qual, por sua vez, instituiu o Fórum Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde. 



    8. O NATJUS tem a finalidade de fornecer subsídios para os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (art. 1º). Isso porque conta com o serviço de profissionais de saúde que avaliarão as demandas de urgência usando protocolos médicos e, com base nas melhores evidências científicas disponíveis. 



    9. Em que pese haver entendimento de que a consulta ao NATJUS é mera faculdade do magistrado, é indispensável observar a Recomendação CNJ 92/2021, a qual, embora trate do contexto da pandemia, guarda orientações e esclarecimentos quanto ao impacto das decisões judiciais, no orçamento e no funcionamento do SUS, além de conferir destaque ao e-NatJus no âmbito do Poder Judiciário Brasileiro para o auxílio técnico dos magistrados. 



    10. Conceder o medicamento pleiteado, sem que se considere a existência de outras pessoas que estejam passando por necessidade mais premente, e sem analisar a existência de opções mais baratas e eficazes, alternativamente aos medicamentos mais caros, é causar consequência indesejável no mundo fático-fenomênico, pois pode resultar em falta de tratamento de outro paciente que tenha maior risco de morrer.



    11. Outro ponto importante é a possibilidade de universalização de uma decisão como essa. Evidentemente, quando reservada parte do orçamento destinado à compra dos medicamentos que integram a lista do SUS para o atendimento de uma demanda individual, sobretudo quando falamos de medicamentos com custos mais elevados e não previstos nas políticas públicas de dispensação, a disponibilidade de remédios já padronizados é reduzida, prejudicando várias pessoas que deixam de ter acesso ao tratamento eficaz fornecido pelo no SUS, dada a geração de escassez de recursos. 



    12. Se a decisão determinando o fornecimento de medicamentos for, nessa situação, universalizada, na realidade, o número de pessoas beneficiadas com esses medicamentos continuará a ser menor do que o de necessitados que buscam os programas de distribuição de medicamentos pelo SUS. 



    13. Apelação desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados, cuja cobrança ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente